Tribunal: TJSP
Processo: 2239271-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reconhecimento e rescisão contratual, com obrigação de restituição e reparação de danos. Deferimento da tutela de urgência requerida na inicial, para determinar o bloqueio, via Sisbajud, de 30% do valor cuja restituição se pretende. Inconformismo da sociedade corré. Não acolhimento. Medida deferida encontra amparo no art. 301, do CPC. Agravante não refuta a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reconhecimento e rescisão contratual, com obrigação de restituição e reparação de danos. Deferimento da tutela de urgência requerida na inicial, para determinar o bloqueio, via Sisbajud, de 30% do valor cuja restituição se pretende. Inconformismo da sociedade corré. Não acolhimento. Medida deferida encontra amparo no art. 301, do CPC. Agravante não refuta a celebração de contrato de compra e venda de quotas sociais e outras avenças, do qual constou (atecnicamente) como parte, o pagamento integral do preço, e que, apesar disso, as quotas não foram transferidas ao autor. Não refuta, também, o pedido de rescisão contratual. Probabilidade do direito do autor verificada quanto à restituição dos valores pagos. Agravante se limita a questionar transações feitas pelo autor envolvendo recursos da sociedade, que, se assim entender, poderão ser objeto de apuração pela via adequada. Elementos dos autos demonstram desvio do faturamento da sociedade agravante a terceiros e confusão patrimonial envolvendo a sociedade e todos os sócios. Ademais, sócios cedentes, corréus, se retiraram da sociedade, da qual, atualmente, é sócio o filho de um deles. Indícios de propensão dos corréus a manobras de desvio patrimonial. Risco ao resultado útil do processo. Risco de dano inverso para a agravante não comprovado. Requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, configurados. Decisão agravada confirmada. Recurso desprovido.